Tribunal: TJMT
Processo: 1023722-47.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023722-47.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), EDJALMA DOS SANTOS - CPF: 062.352.424-41 (RECORRIDO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, reconhecendo a validade da contratação de seguro, declarou a inexistência de relação jurídica quanto à "tarifa de comunicação digital" por ausência de prova da contratação, condenando-a à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do serviço de "tarifa de comunicação digital" ante a apresentação de termo de adesão apócrifo; (
ii
) analisar a configuração do dano moral
in
re

ipsa
em razão de descontos indevidos em conta de natureza alimentar; e (
iii
) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da contratação de serviços bancários é ônus da instituição financeira, sendo insuficiente a apresentação de termo de adesão apócrifo, desprovido de assinatura, biometria ou outro meio de autenticação eletrônica que comprove a manifestação de vontade do consumidor, tornando a cobrança indevida.

4. A cobrança por serviço não contratado configura conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro dos valores pagos, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, não se aplicando a tese do engano justificável quando a falha decorre do risco da atividade empresarial.

5. O desconto indevido em conta corrente destinada ao recebimento de verba de natureza alimentar, ainda que de pequena monta, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), pois priva o consumidor de parte de seu sustento e gera indisponibilidade financeira que ultrapassa o mero dissabor.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prova da contratação de serviços bancários é ônus da instituição financeira, sendo insuficiente a apresentação de termo de adesão apócrifo, desprovido de assinatura, biometria ou outro meio de autenticação eletrônica que comprove a inequívoca manifestação de vontade do consumidor. 2. O desconto indevido de valores em conta corrente destinada ao recebimento de verba de natureza alimentar, ainda que de pequena monta, configura dano moral
in
re

ipsa
, pois priva o consumidor de parte de seu sustento e gera indisponibilidade financeira que ultrapassa o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1001930-29.2023.8.11.0008, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023722-47.2025.8.11.0015

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: BANCO AGIBANK S.A

Recorrido
: EDJALMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDJALMA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO AGIBANK S.A. Noticiou que: a) é correntista do banco réu; b) a partir de outubro de 2023, percebeu descontos mensais indevidos em sua conta, referentes a serviços denominados "TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL" e "
DEBITO
DE SEGURO", os quais alega nunca ter contratado; c) os descontos incidem sobre seu salário, comprometendo sua subsistência. Requereu: a) a declaração de inexistência da relação jurídica e inexigibilidade dos débitos; b) a restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 160,32; c) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a contratação do seguro foi devidamente comprovada pela parte ré por meio de documento assinado em 07/11/2023; b) o termo de adesão da "tarifa de comunicação digital" não contém qualquer assinatura, código
hash
, biometria facial ou equivalente, sendo, portanto, inválido; c) a cobrança indevida de verba de natureza alimentar (benefício do INSS) configura dano moral presumido. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à "tarifa de comunicação digital"; b)
condenar
a parte ré a restituir, em dobro, o valor total de R$ 9,16 (resultando em R$ 18,32), com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação; c)
condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação do seguro de vida foi regular e realizada por meio de biometria facial; b) a "tarifa de comunicação digital" também foi regularmente contratada, com aceite digital por meio do aplicativo; c) não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve má-fé, configurando-se engano justificável; d) não há ato ilícito que enseje o dever de indenizar por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; e) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e deve ser minorado. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; b) alternativamente, afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e aos danos morais ou, ao menos, reduzir o
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a contratação dos serviços, sendo as telas sistêmicas provas unilaterais; b) a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo; c) a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrente apresentou os documentos relativos à contratação do seguro de vida (ID/PJe2 338959875) e da tarifa de comunicação digital (ID/PJe2 338959874).

O documento referente ao seguro de vida foi assinado eletronicamente, com a utilização de biometria facial, o que confere segurança e validade ao ato, nos termos da Súmula 51 desta Turma Recursal.

Contudo, o mesmo não ocorre com o termo de adesão da "Tarifa de Comunicação Digital". O documento apresentado é apócrifo, não contendo assinatura, biometria ou qualquer outro elemento que comprove a manifestação de vontade da parte recorrida. Conforme bem pontuado na sentença (ID/PJe2 338959884), "
o contrato de adesão da tarifa de comunicação (id. 213179096) não contém qualquer assinatura, código
hash
, biometria facial ou equivalente"
.

A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, desacompanhados de outros elementos probatórios, é insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação, tornando a cobrança indevida.

Portanto, a sentença que reconheceu a validade da contratação do seguro e a invalidade da cobrança da tarifa de comunicação digital deve ser mantida.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, a cobrança da "Tarifa de Comunicação Digital" sem a devida comprovação da contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

Assim, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No caso dos autos, os descontos indevidos, ainda que de pequena monta, incidiram sobre a conta corrente em que a parte recorrida recebe seu salário, comprometendo verba de natureza alimentar. Essa situação gera indisponibilidade financeira e ultrapassa a esfera do mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026